Tribunal: TJMT
Processo: 0010043-82.2015.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010043-82.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CLEBER DA SILVA RODRIGUES - CPF: 694.129.951-72 (APELANTE), ANDRE LUIZ GOMES DURAN - CPF: 022.312.251-31 (ADVOGADO), ELISABETH NEVES CABRAL - CPF: 840.830.851-34 (APELANTE), DILMA FLORES FARIAS - CPF: 255.321.541-04 (APELANTE), EDITE FLORES FARIAS - CPF: 378.100.141-53 (APELANTE), DELZITA SOARES DOS SANTOS NEGRAO - CPF: 616.615.971-49 (APELANTE), ALVINA MENDES DE SOUZA - CPF: 627.866.441-00 (APELANTE), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO - CNPJ: 32.972.424/0001-04 (APELADO), MARCELO ANDRIGO BAIA EDUARDO - CPF: 803.793.031-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM REMUNERATÓRIA. LIQUIDAÇÃO ZERO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por servidores públicos municipais contra sentença que, em sede de liquidação de sentença por arbitramento, homologou o laudo pericial e extinguiu o feito com fulcro no art. 924, III, do CPC, ao reconhecer a inexistência de defasagem remuneratória em decorrência da conversão dos vencimentos em URV, nos moldes da Lei no 8.880/1994. Os apelantes alegam nulidade da sentença e do laudo, sustentando que não foram consideradas todas as verbas remuneratórias e que houve perdas salariais não absorvidas. Requerem nova perícia ou prosseguimento da execução com base nas perdas apontadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o laudo pericial é nulo por ter desconsiderado verbas remuneratórias ou adotado metodologia inadequada; (ii) apurar se houve defasagem salarial não absorvida por reestruturações posteriores, apta a ensejar a continuidade da execução do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O laudo pericial foi elaborado com base no art. 22 da Lei no 8.880/1994, observando os parâmetros determinados no título executivo judicial, com uso dos índices de URV dos meses de novembro/93 a fevereiro/94, e discriminando valores devidos e pagos aos servidores.

4.

A perícia constatou que não houve prejuízo remuneratório para a maioria dos apelantes, cujos vencimentos pagos foram superiores ou imediatamente corrigidos após eventual perda pontual, o que configura ausência de saldo a executar.

5.

O perito respondeu aos quesitos das partes, fundamentando tecnicamente suas conclusões e excluindo, de forma justificada, verbas acessórias vedadas pelo § 3o do art. 22 da Lei no 8.880/1994, como adicionais de férias e tempo de serviço.

6.

A sentença está devidamente fundamentada e em consonância com o entendimento do STJ, que admite a figura da “liquidação zero” quando, embora reconhecido o direito na fase de conhecimento, apura-se na liquidação que não há valores devidos, como na hipótese dos autos.

7.

A coisa julgada não é violada, pois o título executivo determinou apenas a apuração de eventuais diferenças, sem fixar valor líquido. Constatada a inexistência de diferenças após a perícia, a obrigação está satisfeita.

8.

Reajustes e aumentos remuneratórios concedidos pelo Município após a conversão da URV, em percentuais superiores à defasagem de 11,98%, caracterizam compensação válida, conforme orientação consolidada pelo STF no Tema 5 da Repercussão Geral (RE 561.836/RN).

9.

Não há nulidade na sentença ou nos atos processuais, tampouco violação ao contraditório, pois a parte autora apresentou quesitos, não nomeou assistente técnico e teve oportunidade de se manifestar sobre o laudo.

10.

A jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal reconhece que a liquidação cujo resultado é igual a zero não implica descumprimento da sentença, mas mero reconhecimento de que a obrigação foi satisfeita por outros meios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A apuração de eventual defasagem remuneratória decorrente da conversão dos vencimentos para URV deve observar os critérios do art. 22 da Lei no 8.880/1994.

2.

É admissível a liquidação zero quando a perícia constata a inexistência de diferenças a serem pagas, não havendo ofensa à coisa julgada.

3.

Reajustes e reestruturações remuneratórias posteriores à conversão da URV, que superam a defasagem inicialmente identificada, afastam o direito à percepção de diferenças salariais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 98, § 3o; 489, §1o, IV e VI; 924, III; Lei no 8.880/1994, art. 22, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1496018/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 06.06.2016; STJ, REsp 1839950/AC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 23.11.2020; STJ, REsp 1549467/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 19.09.2016; STF, RE 561.836/RN (Tema 5 da RG), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 27.08.2009; TJMT, Processo no 0000518-70.8.11.0102, Rel. Des. Jones Gattas Dias, j. 11.07.2025; TJMT, Processo no 0001291-49.8.11.0027, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 26.06.2025

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Cleber da Silva Rodrigues e outros contra sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, em sede de liquidação de sentença por arbitramento, acolheu o laudo pericial e julgou extinto o feito, ao reconhecer a inexistência de defasagem remuneratória em decorrência da conversão da moeda para URV, promovida nos termos da Lei n. 8.880/1994.

A sentença também condenou os autores em honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3o do CPC.

Em suas razões recursais, os apelantes alegam, em preliminar, a nulidade da sentença e do laudo pericial, sob o argumento de que o perito adotou parâmetros voltados a servidores estaduais em detrimento da realidade municipal, e deixou de considerar todas as verbas remuneratórias, o que, segundo sustentam, viola a coisa julgada material consagrada no acórdão de mérito transitado.

No mérito, apontam a existência de efetivas defasagens salariais apuradas no próprio laudo, que teriam sido desconsideradas sob fundamento equivocado de recomposição por reajustes posteriores.

Requerem, assim, a reforma da sentença, com determinação para nova perícia ou, alternativamente, o cumprimento da sentença com base nas perdas identificadas.

Por sua vez, em sede de contrarrazões recursais, o Município de São José do Povo argumenta que o laudo técnico foi correto e suficiente, demonstrando que a conversão URV ocorreu nos moldes do art. 22 da Lei n. 8.880/94 e que os valores percebidos pelos autores foram superiores aos devidos, inclusive com superávit a partir de setembro/94.

Sustenta que a reestruturação de cargos, promovida por legislação municipal específica, compensou eventual defasagem.

Defende o desprovimento do recurso e pugna pela condenação dos apelantes nas penas por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, os recorrentes visam à reforma da sentença que, nos autos da Ação de Cumprimento e Liquidação de Sentença, homologou o laudo pericial e extinguiu o processo, porque reconheceu a inexistência de valores a executar.

A matéria em pauta é Cumprimento e Liquidação da Sentença, promovidos pela parte Apelante, em face do Município de São José do Povo, visando ao recebimento dos créditos advindos do trânsito em julgado do acórdão

que, nos autos do Recurso de Apelação/Remessa Necessária 157058/2016, manteve a sentença que determinou a incorporação à remuneração da parte requerente a ser apurado na liquidação da sentença.

Com o retorno dos autos à origem, os Apelantes requereram a liquidação e cumprimento da sentença e apresentou a planilha com os valores do débito.

Dessa feita, o Magistrado
de origem
determinou a confecção de laudo pericial, e nomeou o perito José Aparecido Alves Pinto para a realização da perícia. (id. 338288870, fl.5)

Consignou, ainda, a possibilidade de as partes indicarem peritos assistentes.

Compulsando os autos, verifico que as partes não nomearam perito assistente, e a parte autora, apenas, apresentou quesitos.

Precipuamente, ressalta-se que o STJ sedimentou o entendimento de que somente após constatada a efetiva defasagem remuneratória decorrente do método de conversão aplicado pelo ente federativo, é que deverá ser apurado, na liquidação da sentença, o montante devido, a fim de evitar eventual pagamento em duplicidade. (REsp 1496018/MA, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 06/06/2016).

Dessa feita, a fim de apurar a efetiva defasagem remuneratória, mister se faz a realização de perícia técnica, para que seja identificado, inequivocamente, o
an debeatur.

Nesse sentido, verifica-se que a forma de conversão dos vencimentos do servidor público, em URV, está prevista no art. 22 da Lei Federal n. 8.880/94.

Constata-se que o cálculo pericial foi realizado com estrita observância ao título judicial e ao previsto na Lei Federal n. 8.880/94, utilizando as URVs referentes ao último dia dos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994. (id. 338288887)

Confere-se que o laudo contém cálculos discriminados, planilha demonstrativa das diferenças mensais e quantificação do valor devido, atualizado até setembro de 2023, no montante de R$ 310.369,95 (trezentos e dez mil trezentos e sessenta e nove reais e noventa e cinco centavos).

E, ainda, o perito respondeu aos quesitos formulados pelas partes e fundamentou suas conclusões em dados documentais e metodologia coerente, sem extrapolar os limites técnicos de sua função.

Ressalta-se, ainda, que a alegação de que a perícia utilizou-se de prova emprestada está equivocada, porquanto nos documentos e fichas financeiras, constantes no laudo, constam o nome da parte autora.

Veja-se que, conforme demonstrado nos quadros analíticos do laudo, (id. 338289372), para as autoras Dilma Flores Farias e Edite Flores Farias, o
expert
demonstrou que pelos critérios determinados pela Lei n. 8.880/94, os vencimentos devidos ao requerente a partir de março/94 deveriam ser de R$ 94,33, porém o Município pagou R$ 103,00, ou seja, em valores superiores ao devido, ausentes, portanto, perdas salariais, pois a conversão recompôs os vencimentos do autor, nos termos da lei mencionada, afastando qualquer saldo a executar.

Para Alvina Mendes de Souza, o valor devido a partir de março/94 era de R$ 67,17; entre março e agosto ela recebeu R$ 64,79, o que lhe causou um prejuízo de R$ 2,38, equivalente a 3,54% abaixo do valor devido; porém, a partir de Setembro/94, a remuneração recebida foi R$ 72,00.

No caso de Delzita Soares dos Santos, o valor devido a partir de março/94 era de R$ 70,39; em março e abril ela recebeu R$ 68,31, o que lhe causou um prejuízo de R$ 2,08, equivalente a 2,95% abaixo do valor devido; em maio o valor recebido foi de R$ 69,31, o que lhe causou um prejuízo de R$ 1,08, equivalente a 1,53% abaixo do valor devido; em junho e julho o valor recebido foi de R$ 70,31, o que lhe causou um prejuízo de R$ 0,08, equivalente a 0,11% abaixo do valor devido; e, em agosto o valor passou a ser de R$ 71,00, ou seja, superior ao valor que lhe era devido; e, a partir de Setembro/94, a remuneração recebida foi R$ 78,00.

Quanto ao autor Cleber da Silva Rodrigues, os valores recebidos desde março/94 já eram superiores em 9,66% ao valor devido (R$ 73,66 contra R$ 67,17), com manutenção da vantagem nos meses seguintes.

Confira-se, outrossim, que a alegação de nulidade do laudo, por desconsideração de determinadas verbas não se sustenta.

O perito esclareceu que não incluiu adicionais calculados sobre o vencimento base (como adicional de férias e tempo de serviço) em razão da vedação expressa do §3o do art. 22 da Lei 8.880/94, o que está em estrita conformidade legal.

Não houve, portanto, qualquer omissão ou inadequação que justifique a rejeição do laudo, tampouco nulidade da sentença que a ele se baseou.

Com efeito, o acórdão proferido na fase de conhecimento reconheceu o direito à conversão de acordo com a Lei 8.880/94, porém não garantiu a existência de valores a executar.

Ora, a fase de liquidação serve justamente para aferir se, à luz dos critérios legais, houve perdas efetivas, de modo que, se constatada a inexistência de diferenças, como no caso dos autos, não há falar em ofensa à coisa julgada.

Dessa forma, ausentes as perdas salariais decorrentes da conversão dos vencimentos, realizada pela municipalidade, inexistem diferenças a serem executadas, de modo que deve ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Confira-se que os documentos acostados aos autos pelo, notadamente as fichas financeiras dos servidores apelantes e as tabelas de vencimentos,
demonstram de forma inconteste que o ente público promoveu substanciais aumentos remuneratórios aos servidores do Poder Executivo estadual nos meses imediatamente posteriores à conversão da URV
.

Desse modo, somados todos os reajustes concedidos, constata-se que o Município apelado promoveu aumentos remuneratórios nos anos subsequentes à conversão da URV, em percentual manifestamente superior à defasagem de 11,98%, conforme apurado pela perícia judicial.

Relevante consignar que o próprio laudo pericial reconheceu a ocorrência desses aumentos salariais, conforme se extrai das respostas aos quesitos.

Quanto às demais questões suscitadas no recurso, anota-se que já foram objeto de decisão na fase de conhecimento, estando a presente fase, em regra, restrita à análise das questões relacionadas à execução do título judicial, destacando, ainda, que sequer houve indicação, pelo réu, de eventual reestruturação da carreira dos autores, sendo a ausência de diferenças, ora apurada, decorrente unicamente da inexistência de redução remuneratória na conversão realizada pelo Município e não de reestruturação.

Nesse sentido, eis a jurisprudência deste Sodalício:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS PARA URV. AÇÃO DE COBRANÇA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PLEITO DE INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 11,98%. PERÍCIA CONTÁBIL. INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM REMUNERATÓRIA. LIQUIDAÇÃO ZERO. COMPENSAÇÃO LEGÍTIMA POR REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por servidora pública estadual contra sentença que extinguiu a liquidação de sentença por reconhecimento da "liquidação zero", com fundamento no art. 924, III, do CPC. A ação originária visava à incorporação do percentual de 11,98% à remuneração da autora e ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda Cruzeiro Real para URV. A sentença baseou-se em laudo pericial que concluiu pela inexistência de defasagem remuneratória, diante de reestruturações salariais posteriores, especialmente pela Lei Estadual no 6.528/1994.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença impugnada é nula por ausência de fundamentação; (ii) analisar se há defasagem remuneratória não absorvida por reestruturações posteriores, apta a justificar o prosseguimento da liquidação de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença está devidamente fundamentada, com base em laudo pericial que analisou tecnicamente os parâmetros legais da conversão para URV e concluiu pela inexistência de prejuízo remuneratório à servidora, atendendo aos requisitos do art. 93, IX, da CF/1988 e do art. 489, §1o, do CPC.

4. O juízo de origem considerou válidos os dados utilizados pelo perito, inclusive após impugnação da parte autora, rejeitada por decisão fundamentada.

5. A perícia técnica aplicou os critérios previstos no art. 22 da Lei 8.880/1994, constatando que a servidora já ingressou no serviço público em 2014, com remuneração ajustada às reestruturações anteriores.

6. A Lei Estadual no 6.528/1994, invocada como marco de recomposição salarial, foi editada com o objetivo declarado de corrigir prejuízos na conversão da URV, configurando legítima absorção do percentual pleiteado.

7. Conforme o Tema 5 da Repercussão Geral do STF (RE 561.836/RN), o direito à incorporação do percentual de 11,98% cessa com a reestruturação da carreira, não havendo direito à percepção ad aeternum.

8. A jurisprudência local (TJMT) e a Súmula no 10 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso corroboram a tese da extinção do direito pleiteado em virtude de reestruturações posteriores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 371, 489, §1o, III, V e VI, e 924, III; Lei 8.880/1994, art. 22; Lei Estadual/MT no 6.528/1994.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 561.836/RN (Tema 5 da RG), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 27.08.2009; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.237.530/SP, Rel. Min. César Asfor Rocha, Segunda Turma, DJe 13.06.2012; TJMT, Processo no 0503158-75.2015.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 22.10.2024; Súmula no 10 da Turma Recursal Única/MT.

(N.U 0000518-70.2015.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025).

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONVERSÃO DE MOEDA PARA URV. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA. DEMONSTRADA A AUSÊNCIA DE DEFASAGEM REMUNERATÓRIA. LIQUIDAÇÃO ZERO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por IRACY FARIAS DE MORAIS contra sentença que reconheceu a hipótese de liquidação zero e extinguiu o feito, no contexto da execução de decisão que determinava a incorporação de percentual de 11,98% sobre a remuneração da servidora, devido à conversão do Cruzeiro Real para URV, nos termos da Lei n.° 8.880/94.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se houve de fato defasagem remuneratória decorrente da conversão da moeda, apta a ensejar diferenças salariais, ou se a reestruturação da carreira e os reajustes posteriores absorveram eventual perda.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência pacífica do STF e do STJ reconhece que, para a incorporação do percentual de 11,98%, deve haver efetiva demonstração de prejuízo remuneratório apurado em liquidação de sentença.

4. A perícia contábil individualizada realizada no caso concreto constatou que os reajustes salariais subsequentes e as recomposições previstas na Lei Estadual n.° 6.528/94 corrigiram eventual defasagem na remuneração, concluindo pela inexistência de diferenças devidas.

5. O reconhecimento da liquidação zero decorre da análise do magistrado à luz dos critérios estabelecidos na legislação aplicável e do laudo pericial que indicou a ausência de perdas salariais, não havendo elementos que justifiquem a reforma da decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "Demonstrada, por perícia contábil, a inexistência de diferenças salariais a serem incorporadas à remuneração do servidor em razão da conversão de Cruzeiros Reais para URV, é cabível o reconhecimento da liquidação zero e a extinção do cumprimento de sentença."

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, XV; Lei n.° 8.880/1994, art. 22.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux; STJ, N.U 0003173-84.2016.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro; STJ, N.U 0004047-06.2015.8.11.0003, Rel. Min. Marcio Vidal.

(N.U 0001291-49.2015.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/06/2025, Publicado no DJE 26/06/2025).

Desse modo, não há direito à recomposição salarial decorrente da conversão da URV quando comprovada a inexistência de defasagem, impondo-se a extinção do processo quando constatada a liquidação zero na fase de cumprimento de sentença, eis que a recomposição salarial em percentual superior ao pleiteado, faz cessar o direito ao recebimento de eventuais diferenças decorrentes da conversão da URV.

Por fim, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal, conforme já consignado, não exige a demonstração de que os aumentos tinham finalidade específica de recompor a URV, mas apenas que tenham ocorrido reestruturações financeiras da carreira em percentuais superiores à defasagem apurada, porquanto o que releva para fins de absorção das perdas não é a motivação declarada nas leis de reestruturação, mas sim o fato objetivo de que os novos padrões remuneratórios fixados superaram em muito o percentual de defasagem, consolidando patamar salarial substancialmente superior ao devido se corretamente aplicada a conversão da URV.

Ademais, ainda que se pudesse questionar a natureza jurídica dos aumentos concedidos, o que se admite apenas para argumentar, é inequívoco que as leis de reestruturação posteriores promoveram efetivas reestruturações das carreiras dos servidores municipais, com fixação de novos padrões vencimentais que absorveram todas as diferenças anteriores, inclusive aquelas eventualmente decorrentes da conversão da URV.

Dessarte, a extinção do processo, na hipótese de liquidação zero, quando constatada a inexistência de diferenças a serem pagas em razão de recomposição salarial superveniente, não ofende a coisa julgada formada no processo de conhecimento, porquanto não se afasta o título executivo judicial, mas apenas se reconhece que a obrigação de pagar restou satisfeita pelos pagamentos efetuados.

Como visto, a sentença transitada em julgado determinou a apuração de eventual defasagem salarial e o pagamento das diferenças acaso constatadas, mas não determinou o pagamento de valor certo e líquido, razão pela qual a constatação, na fase de liquidação, de que não subsistem diferenças a serem pagas não implica em modificação do comando sentencial, mas apenas em sua concretização diante da realidade fática apurada pela prova técnica e pela análise da legislação superveniente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito pacificou o entendimento de que a liquidação cujo resultado é igual a zero é amplamente admitida no ordenamento jurídico processual brasileiro, inexistindo qualquer ofensa à coisa julgada, mas simplesmente a resolução da obrigação por sua satisfação, onde se consignou que na fase liquidatória, ainda que definido o
an debeatur
, é admitida a liquidação zero, quando se verifica a inexistência de débito em favor do credor. (STJ - REsp: 1839950 AC 2019/0286700-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 23/11/2020; STJ - REsp: 1549467 SP 2015/0128512-5, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/09/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2016 RB vol. 635 p . 32).

Por todo o exposto, a existência da perda na conversão não se confunde com o direito à sua percepção, uma vez que os aumentos supervenientes consolidaram novo patamar salarial que superou o percentual devido pela conversão incorreta da moeda.

A hipótese dos autos, portanto, caracteriza liquidação zero, impondo-se a manutenção da sentença que extinguiu o processo, porquanto inexiste, ao final, saldo a ser pago aos servidores apelantes.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Outrossim, majoro os honorários advocatícios para R$1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 11, do novo CPC, ressalvada a gratuidade deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026